Tribunal: STF
Processo: RE 77239
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA EM REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL. APLICAÇÃO
ANALOGICA DAS REGRAS LEGAIS QUE A CONCEDEM NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS
DOS CONTRIBUINTES, FEITOS EM GARANTIA NAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVA
E JUDICIAL. INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART. 153, PAR, 2. DA CONST.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.